Tribunal: STJ
Processo: 0033144-74.2019.8.27.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1938138 - TO (2021/0145529-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL
ADVOGADOS
: JULLIANA JARCZUN - RJ123057
JOYCE DE CARVALHO MORACHIK - DF063986
KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA - DF023803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE
RESOLUÇÃO DO CNJ. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO
ENQUADRAMENTO.
IMPEDIMENTO
DE
MAGISTRADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Sobre a alegada violação da Resolução CNJ no 144/2012, evidencia-
se que o recurso especial não deve ser conhecido nesta Corte Superior,
por demandar interpretação de normativo estranho à legislação federal.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre
o impedimento de magistrado para julgamento de processos de interesse
do IGEPREV, em razão de presunção legal de sua parcialidade, diante
de sua atuação como Membro do Conselho Administrativo da referida
instituição, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos,
o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7
/STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50392210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: edd0ebaf-ff35-479c-8b84-3c58b413b0e6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50392210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/09/2025 19:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: edd0ebaf-ff35-479c-8b84-3c58b413b0e6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1938138 - TO (2021/0145529-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL
ADVOGADOS
: JOYCE DE CARVALHO MORACHIK - DF063986
KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA - DF023803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE
RESOLUÇÃO DO CNJ. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO
ENQUADRAMENTO.
IMPEDIMENTO
DE
MAGISTRADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Sobre a alegada violação da Resolução CNJ no 144/2012, evidencia-
se que o recurso especial não deve ser conhecido nesta Corte Superior,
por demandar interpretação de normativo estranho à legislação federal.
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre
o impedimento de magistrado para julgamento de processos de interesse
do IGEPREV, em razão de presunção legal de sua parcialidade, diante
de sua atuação como Membro do Conselho Administrativo da referida
instituição, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos,
o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7
/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49789845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 799c545f-b5f0-40fd-a11d-bb6d37caca8d

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
296):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
IMPEDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CNJ.
CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
IMPEDIMENTO
DE
MAGISTRADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
O agravante insiste na alegação de violação da Resolução 144/2012
do CNJ e afirma inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, sobre a alegada violação da Resolução CNJ no 144
/2012, evidencia-se que o recurso especial não deve ser conhecido nesta
Corte Superior, por demandar interpretação de normativo estranho à
legislação federal.
Nesse sentido, com grifos apostos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE
DESPESA COM O DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA
PARA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA49789845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 799c545f-b5f0-40fd-a11d-bb6d37caca8d

SÚMULA
190/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. LEIS
ESTADUAIS E RESOLUÇÃO DO CNJ. CONCEITO DE LEI
.
INCIDÊNCIA
DA
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO
SÚMULA 280/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado n. 3
/2016/STJ.
2. Nos termos da Súmula 190/STJ, na execução fiscal processada
perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o
numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos
oficiais de justiça.
3. No julgamento do REsp 1.144.687/RS, Rel. Ministro Luiz Fux (DJe
21.5.2010), a Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973,
reiterou a distinção entre os conceitos de custas e despesas processuais,
ressaltando que estas últimas, quando destinadas à locomoção de
oficiais de justiça, não estão abrangidas pela isenção prevista no art. 39
da Lei 6.830/1980, obrigando a Fazenda Pública Estadual a realizar o
depósito prévio da quantia correspondente para a prática de atos
processuais de seu interesse no bojo da execução fiscal processada na
Justiça Estadual.
4. Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou
resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como "lei
federal", a teor do disposto no art. 105, III, da Constituição Federal.
5. No tocante à incidência da Súmula 284/STF, a ausência de
impugnação específica ao fundamento da decisão agravada impõe o não
conhecimento do recurso quanto ao ponto, incidindo também a Súmula
182/STJ.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(AgInt no AREsp n. 2.628.976/PB, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
10/2/2025
21/2/2025
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VIOLAÇÃO DO
ART.
489
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESOLUÇÃO DO CNJ. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO
. PROVIMENTO NEGADO.
ENQUADRAMENTO
[...]
4. "Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou
resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como 'lei
federal', a teor do disposto do art. 105, III, da Constituição Federal"
Documento eletrônico VDA49789845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 799c545f-b5f0-40fd-a11d-bb6d37caca8d

(AgInt no REsp 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/2/2024
29/2/2024
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.896.528/CE, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
14/10/2024
.)
No que diz respeito à alegada ofensa ao artigo 144, V, do CPC
/2015, verifica-se que a Corte de origem, após ampla análise do
conjunto fático-probatório, reconheceu a existência de impedimento do
Magistrado Dr. José Maria Lima para julgamento de processos de
interesse do IGEPREV, em razão de presunção legal de sua
parcialidade, diante de sua atuação como Membro do Conselho
Administrativo da referida instituição.
Vejamos (fls. 42-47, com destaques nossos):
[...] Inicialmente, relativamente a preliminar de intempestividade,
apontada pelo Magistrado Excepto, vê-se não prosperar, tendo em
vista que o Ministério Público, Excipiente, teve ciência de que o
Magistrado Excepto, Dr. José Maria Lima fora designado para
atuar na 2a Vara da Fazenda Pública da Capital e que havia
prolatado as sentenças nos autos das Ações Civis Públicas de
Ressarcimento de Danos ao Erário de nos. 0018052-
56.2015.827.2729 e 0018060-33.2015.827.2729, somente na data
de
, e a ACP originária fora proposta em data posterior
20/08/2019
a esta.
Quanto ao mérito, cumpre registrar que ao Magistrado não basta
ser imparcial, há o dever de oferecer garantia de imparcialidade às
partes em litígio, ou seja, é preciso que as partes não tenham
dúvidas quanto a sua imparcialidade.
As Exceções de impedimento e de suspeição destinam-se a
rejeitar o juiz em relação ao qual a parte argui a falta de
imparcialidade ou quando existam motivos relevantes que
ensejem suspeita de sua isenção em razão de interesses ou
sentimentos pessoais, seja em relação às partes, aos advogados ou
à causa em si.
Sendo que o impedimento representa presunção legal absoluta de
parcialidade do juiz e a suspeição constitui indício de
parcialidade. Assim, constatada a ocorrência de algum motivo de
impedimento ou de suspeição deve-se afastar o juiz da condução
do processo, por faltar-lhe imparcialidade, pressuposto processual
de validade.
O Código de Processo Civil - CPC, em seu artigo 144, incisos I a
IX, apresenta as hipóteses de impedimento impostas ao juiz,
Documento eletrônico VDA49789845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 799c545f-b5f0-40fd-a11d-bb6d37caca8d

vedando-lhe a participação no processo, sendo que para a espécie
em exame se destaca a constante do inciso V, qual seja, a que se
refere ao impedimento decorrente da participação do juiz no
processo quando for sócio ou membro de direção ou de
administração de pessoa jurídica parte no processo.
Já a suspeição do juiz ocorrerá quando verificada qualquer uma
das hipóteses previstas no artigo 145, incisos I a IV, do CPC,
dentre as quais, por oportuno, se destacar a presente no inciso IV,
a qual faz alusão ao interesse no julgamento do processo em favor
de qualquer das partes.
Consoante de observa, o rol das hipóteses de impedimento e de
suspeição são taxativos, não se admitindo o acolhimento de tais
incidentes fora das situações descritas nos dispositivos legais
acima mencionados, mostrando-se necessário, para tanto, no caso
de impedimento, a presença de pelo menos uma das situações
descritas no artigo 144 do CPC, critério objetivo; por sua vez, no
caso de suspeição, há de se ter prova de que o Magistrado, ao
proferir alguma decisão ou despacho no bojo do processo, o fez
com intuito de obter beneficio próprio ou de terceiros, ou seja,
interessado no julgamento em favor de qualquer das partes.
Na espécie em exame, analisando detidamente os fatos e
documentação colacionados aos autos, embora pairem dúvidas
quanto ao fato de se tratar de impedimento ou de suspeição,
verifica-se que o Excipiente, em suas argumentações aponta como
causa para o impedimento ou suspeição do Magistrado Excepto,
as hipóteses contidas artigos 144, inciso V (impedimento), e 145,
inciso IV (suspeição), ambos do CPC.
Referentemente à hipótese apresentada ao impedimento, ressai a
evidência dos autos ter o Magistrado Excepto atuado como
Membro do Conselho Administrativo do IGEPREV (cf. Ata da
81a Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto
de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins- IGEPREV,
realizada no dia
), situação esta, que por se tratar de
19/06/2013
presunção legal absoluta de parcialidade, demonstra a necessidade
de afastá-lo da condução de processos afetos ao IGEPREV,
porquanto,
interesses
afetos
ao
mencionado
Instituto
Previdenciário, ainda que indiretamente, encontram-se em pauta,
e, por ter integrado o Conselho Administrativo, presente a
hipótese de impedimento em alusão.
[...]
Destarte, verificando-se ter o Magistrado participado como
Membro do Conselho Administrativo de Pessoa Jurídica, hipótese
constante do artigo 145, inciso V, do CPC, mister declará-lo
impedido para a sua atuar em ações que envolvam interesses,
ainda que indiretos, do IGEPREV, posto que se tratar de
presunção legal absoluta de parcialidade, situação esta suficiente a
Documento eletrônico VDA49789845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 799c545f-b5f0-40fd-a11d-bb6d37caca8d

demonstrar a necessidade de afastá-lo da condução de processos
afetos ao IGEPREV, tais como as ACP’s relacionadas
irregularidades tangentes aos recursos do referido Instituto
Previdenciária. Providência esta que inclusive visa resguardar o
Magistrado Excepto de infundadas alegações.
Em acréscimo, tangente à hipótese de suspeição, vê-se a ausência
de motivo para tanto, uma vez que o Excipiente não logrou provar
de forma convincente suas alegações, no intuito de demonstrar a
ocorrência de atuação parcial por parte do Magistrado Excepto,
Dr. José Maria Lima.
[...]
Conclui-se, assim, não haver provas de qualquer ato ou fato que
demonstre a parcialidade do Magistrado Excepto, em decorrência
de suspeição.
Dessa forma, observa-se serem desprovidas de fundamentos e
amparo legal as alegações deduzidas pelo Excipiente somente
quanto à apontada suspeição.
Situação diversa do alegado impedimento, máxime a consideração
de que o Magistrado Excepto participou como Membro do
Conselho Administrativo do IGEPREV, o qual possui ligação
direta com o objeto da demanda em pauta.
Posto isto, considerando toda a explanação acima, conheço da
exceção e, no mérito, VOTO no sentido de JULGAR
PROCEDENTE, para reconhecer a existência de impedimento do
Magistrado Excepto, Dr. José Maria Lima, pelo fato de ter
participado como Membro do Conselho Administrativo do
IGEPREV, situação esta suficiente a atrair a hipótese de
impedimento descrita no artigo 144, inciso V, do CPC.
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
À proposito, os precedentes (com grifos apostos):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. FORO
ÍNTIMO. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS E DOS ATOS
PROCESSUAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PERÍCIA
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
LAUDO.
APRESENTAÇÃO DE PARECER PELO ASSISTENTE TÉCNICO.
NÃO INTIMAÇÃO DO PERITO. DEVER DE PRESTAR
ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2o, II, DO CPC/2015.
NULIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49789845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 799c545f-b5f0-40fd-a11d-bb6d37caca8d

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Versam os autos sobre ação de constituição de servidão
administrativa, diante da necessária construção de linha de transmissão
de energia elétrica, com a imissão na posse e consequente pagamento de
indenização aos proprietários do imóvel rural.
3. Foi designada perícia técnica da área objeto de discussão. O laudo
pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada
de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a
intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências
havidas. Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado
o laudo pericial.
4. O recorrente apresentou exceção de suspeição em relação ao Juiz de
Direito Carlos Henrique Jardim da Silva, sob o argumento de que o
magistrado estaria conduzindo o feito com parcialidade, pois amigo
íntimo do causídico da parte adversa. O magistrado averbou sua
suspeição, não pelo motivo apresentado pela parte, mas por foro íntimo,
pois entendeu ultrajante referida alegação.
5. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância,
tendo a Corte regional, por maioria de votos, negado provimento ao
apelo do ora recorrente. Sustenta em seu apelo especial a nulidade do
feito, porque houve o aproveitamento de atos processuais do magistrado
que de declarou suspeito, bem como porque cerceado seu direito de
defesa, ao ser indeferida sua impugnação ao laudo pericial, sem que o
perito do juízo fosse intimado para apresentar esclarecimentos, ou
mesmo fosse designada nova perícia.
6. Do quadro fático-probatório delineado pelo acórdão recorrido, não se
mostra possível infirmar a conclusão alcançada, no que pertine à não
ocorrência de nulidade do processo pelo aproveitamento dos atos
praticados pelo magistrado que se averbou suspeito. Acolher a tese
recursal, segundo a qual o fato ensejador da suspeição era
contemporâneo aos atos praticados no processo, pressupõe reexaminar
fatos e provas, o que não se mostra possível em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo
pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da
parte, nos termos do art. 477, § 2o, II, do CPC/2015 era dever do perito
prestar os devidos esclarecimentos. Olvidar à parte tal direito, constitui
cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 1.944.696/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/9/2022
3/10/2022

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ATO
DE
IMPROBIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ACÓRDÃO EM
Documento eletrônico VDA49789845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 799c545f-b5f0-40fd-a11d-bb6d37caca8d

CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem trata-se de exceção de suspeição de magistrado. No
Tribunal a quo rejeitou-se o pedido de suspeição.
II - O Excipiente aponta na petição inicial, como atos indicativos da
suspeição do magistrado: a) a determinação de intimação, por telefone,
do patrono do Excepto para vista dos autos, por apenas 48 (quarenta e
oito) horas; e b) o impulsionamento do Feito com determinação
imediata de retorno dos autos que foram entregues pelos patronos do
Excipiente do Fórum de Santa Maria por meio de servidor do Tribunal
especialmente designado para esse ato.
III - Quanto à determinação de intimação por telefone, considerou a
Corte de origem que o ato foi devidamente fundamentado e justificado.
Além disso, diante da recusa do patrono do réu, houve determinação de
expedição de mandado, conforme se confere do seguinte trecho do
acórdão: "A determinação de intimação por meio de telefone, ainda que
sujeita a recurso, foi devidamente motivada, levando em consideração
"a proximidade da solenidade de instrução e julgamento" (fl. 14).
Ademais, diante da recusa do patrono do Excipiente em aceitar que a
intimação fosse realizada por outra via, a solução dada pelo Juiz
Excepto, visando ainda a necessidade de resguardar a realização de
audiência de instrução e julgamento, foi, atendendo à petição
protocolizada às 17h27 de
(fl. 183), dar vista dos autos aos
25/03/2015
patronos do Excipiente pelo prazo de 05 (cinco) dias, tal qual foi
requerido. Esta última decisão foi sucedida de intimação por meio de
mandado, que foi cumprida por Oficial de Justiça (fl. 187/188) em
, dando-se plena ciência aos advogados do Excipiente acerca
26/03/2015
do pedido de vistas por eles formulado, no prazo requerido. Não há, na
hipótese, nenhum elemento que leve ao reconhecimento de que a
referida condução do Feito destinou-se a justificar interesse, direto ou
indireto, do Excepto no julgamento da causa em favor ou em desfavor
de qualquer das partes que comprometa a imparcialidade do Juiz
Excepto para o processamento e julgamento do Feito. Há, todavia, mera
manifestação e emprego de medidas que o Magistrado reputou como
urgentes e necessárias para assegurar que a condução do Feito, que se
encaminhava para a realização de audiência de instrução e julgamento,
fosse efetivada a contento para uma célere prestação jurisdicional".
IV - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade
com a atual jurisprudência desta Corte no sentido de que a verificação
da suspeição de magistrado deve se dar de acordo com a "conformação
de aparência exterior objetiva, isto é, aquela que toma por base a
"confiança do público" ou de um "observador sensato". Em outras
palavras, a aferição de impedimento e suspeição, a partir do texto da lei,
haveria de levar em conta, além do realmente ser, o parecer ser aos
olhos e impressões da coletividade de jurisdicionados. Em suma, não se
cuidaria de juízo de realidade interna (ótica individual do juiz), mas,
Documento eletrônico VDA49789845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 799c545f-b5f0-40fd-a11d-bb6d37caca8d

sim, de juízo de aparência externa de realidade (ótica da coletividade de
jurisdicionados)" (REsp 1720390/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
07/06/2018
).
12/03/2019
V - No Tribunal a quo, assim foram firmadas as premissas fáticas (fl.
118): "Assim como ressaltado anteriormente, o referido ato não é hábil a
comprovar o comprometimento da parcialidade do Juiz Excepto contra
o Excipiente, pois não há legítimo interesse deste na não-realização da
audiência que havia sido designada para o dia
nem, na
09/04/2015
contrapartida, fundado interesse direto ou indireto do Juiz a quo em
realizá-la contrária e desfavorável mente aos interesses do Excipiente.
Percebe-se, sim, a intenção, de fato deliberada, em realizar na data que
foi estipulada (09/04/2015), obedecendo-se rigorosamente os prazos que
foram deferidos ao Excipiente para vista dos autos e, por sua vez, a data
previamente fixada, a audiência de instrução e julgamento, de que foram
intimadas ambas as partes acerca de sua realização, conforme se extrai
do despacho ordinário colacionado aos presentes autos por cópia à fl.
24. Dessa maneira, não havendo provas robustas capazes de ilidir a
imparcialidade do Excepto para a condução da Ação Civil Pública de
Improbidade Administrativa n° 2011.01.1.188322-4, a presente Exceção
de Suspeição manejada com fulcro no inciso V do art. 135 do CPC CPC
deve ser rejeitada, em razão de os fatos alegados não se subsumirem à
previsão legal".
VI - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração o contexto fático-probatório dos autos. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório
dos autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 915.149/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2019
16/9/2019

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ART.134, II, do CPC/1973 e 144, II, do CPC/2015.
DE SEGUNDO
IMPEDIMENTO DO RELATOR. MAGISTRADO
GRAU QUE ATUOU NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NATUREZA DO
ATO. CONTEÚDO DECISÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. O impedimento previsto no art. 134, III, do CPC/1973 demanda que o
juiz, quando da atuação em outra instância, tenha praticado atos de
cunho decisório. Não padece de nulidade o julgamento da Apelação do
qual tenha participado Desembargador que, como juiz de primeiro grau
de jurisdição, não praticou atos caracterizados como sentença ou
decisão. 2. E, ainda, "a 'decisão' a que se refere o art. 134, III, do CPC
/1973 há de ser entendida como aquela com potencial jurídico para, de
algum modo, influenciar o juízo do julgador, vinculando-o, em maior ou
menor grau, à tese eventualmente submetida à sua apreciação" (REsp
Documento eletrônico VDA49789845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 799c545f-b5f0-40fd-a11d-bb6d37caca8d

782.558/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe
).
17/08/2009
3. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou que o ato em
questão teve caráter acautelatório e provisório, sem análise de mérito,
não configurando, como já dito, impedimento da magistrada naquele
segundo grau de jurisdição (fl.1.030,e-STJ).
4. Desse modo, acolher a pretensão recursal com o objetivo de rever o
entendimento do TRF da 1a Região, notadamente quanto à presença de
caráter decisório do ato proferido pelo magistrado, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso
Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte.
5.Salienta-se, por oportuno, que é de clareza meridiana que o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar controvérsias que versam sobre
impedimentos de juízes e desembargadores, tem adotado postura
tendente a primar pela aplicação do princípio da instrumentalidade das
formas, bem como pela exigência de demonstração do prejuízo advindo
da participação de magistrados parentes no julgamento do mesmo
processo, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, o que não
ocorreu na espécie.
6. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.834.544/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2019
11/10/2019

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AFERIÇÃO DE
ALEGADO
RELATOR
IMPEDIMENTO DO DESEMBARGADOR
DA
APELAÇÃO. INOVAÇÃO E

REEXAME DE MATÉRIA
FUNDAMENTO
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
INCOMPLETUDE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENTREGUE
PELA
CORTE
REGIONAL.
ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131,
458 E 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM PROL DE TERCEIRO INTERESSADO. TESE
JURÍDICA NÃO SUBMETIDA À CORTE LOCAL. SÚMULA 282
/STF. CONSTRUTORA RECORRENTE CONTRATADA PARA
ERGUER A USINA HIDRELÉTRICA DE ITAPARICA. ATRASOS
NO PAGAMENTO POR PARTE DA CONTRATANTE (CHESF).
EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CAPTADO PELA CONSTRUTORA
PARA HONRAR A CONTINUIDADE E A CONCLUSÃO DA
OBRA. DIREITO AO RESSARCIMENTO, CONFORME CUSTOS
DO MERCADO FINANCEIRO, RECONHECIDO EM ANTERIOR
AÇÃO DECLARATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
POSTERIOR AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTÁBIL DE QUE A
NOTICIADA SOMA CAPTADA NO MERCADO FINANCEIRO
TENHA SIDO EFETIVAMENTE APLICADA NA CONSTRUÇÃO
Documento eletrônico VDA49789845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 799c545f-b5f0-40fd-a11d-bb6d37caca8d

DA USINA. PREMISSA FÁTICA CUJA REVISÃO COLIDE COM O
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
1. O acórdão recorrido rechaçou o impedimento do Desembargador
relator da apelação, asseverando que os advogados parentes do
magistrado não chegaram a ser efetivamente contratados para
representar os interesses da construtora no presente feito. A alteração
dessa conclusão demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, inclusive com dados novos não
submetidos à Corte de origem, cuja providência se faz vedada em
recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
[...]
7. Recurso especial de que não se conhece.(REsp n. 1.485.802/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/12/2014
, DJe de
.)
19/3/2015
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49789845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:33
Código de Controle do Documento: 799c545f-b5f0-40fd-a11d-bb6d37caca8d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.938.138 / TO
Número Registro: 2021/0145529-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00180525620158272729 00180603320158272729 00331447420198270000 206629020119
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL
ADVOGADOS
: JULLIANA JARCZUN - RJ123057
KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA - DF023803
JOYCE DE CARVALHO MORACHIK - DF063986
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL
ADVOGADOS : JULLIANA JARCZUN - RJ123057
JOYCE DE CARVALHO MORACHIK - DF063986
KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA - DF023803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
Documento eletrônico VDA50332144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: ab42b59e-aed1-48dc-ad55-1d6aa2f90470

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: ab42b59e-aed1-48dc-ad55-1d6aa2f90470